Tribunal: TJSP
Processo: 2127376-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução– Indeferimento de majoração dos honorários advocatícios - O valor fixado está de acordo com os parâmetros legais - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127376-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FERNANDO ALVES DE MACEDO e PATRÍCIA ALVES MACEDO, é agravado
VITALITY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127376-37.2020.8.26.0000 - JV 22420
2
VOTO N°: 22420
AGRV. No: 2127376-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: FERNANDO ALVES DE MACEDO E OUTRA
AGDO.: VITALITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Agravo de Instrumento
Execução Indeferimento de
majoração dos honorários advocatícios - O valor fixado está
de acordo com os parâmetros legais - Confirma-se decisão -
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução proposta por Fernando Alves de Macedo e outra em face de
Vitality Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., indeferiu pedido de
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% do débito.
Recorrem os exequentes.
Afirmam que foram mais de “20 (vinte) petições, recursos e
respostas a recursos” nesta execução. Discorrem sobre o “trabalho extra já
desempenhado”, que resultou no êxito do reconhecimento da
“extraconcursalidade do crédito exequendo”.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 21/25.
É o relatório.
A demora no processamento da execução provisória não
é razão suficiente para a pleiteada majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127376-37.2020.8.26.0000 - JV 22420
3
A discussão sobre a sujeição do débito ao juízo da
recuperação judicial, em que pese o respeitável entendimento dos
agravantes, é comum, tanto que a questão será solucionada pelo o e. STJ em
sede de recurso repetitivo.
Em
nenhum
momento
as
razões
deste
recurso
esclarecem exatamente qual a base de cálculo dos honorários advocatícios.
De forma conveniente, os agravantes omitem qual é o
valor dos honorários segundo a r. decisão agravada.
Conclui-se que o percentual estabelecido pela r. decisão
agravada resulta em valor adequado aos parâmetros estabelecidos pelo art.
85, § 2°, do CPC.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora